Tribunal: STF
Processo: AI 258635
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BASE DE CÁLCULO DA
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE, INSTITUÍDA PELA LEI
ESTADUAL Nº 1.139/92 - CONTROVÉRSIA LIMITADA À INTERPRETAÇÃO DE
NORMAS DE DIREITO LOCAL - EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.
A discussão em torno da base de cálculo pertinente à
gratificação de regência de classe, além de traduzir típica hipótese
de direito local, não tem repercussão direta no plano normativo da
Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação
que inviabiliza, por efeito do que enuncia a Súmula 280/STF, a
possibilidade de utilização do recurso extraordinário. Precedentes.